Tribunal: TJSP
Processo: 2155852-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da tutela de urgência. Efeito ativo concedido em parte. Prolação de sentença de procedência, reconhecendo o crédito. Garantia ao credor trabalhista de direito a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da tutela de urgência. Efeito ativo concedido em parte. Prolação de sentença de procedência, reconhecendo o crédito. Garantia ao credor trabalhista de direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores, designada para 24/08/2023. Art. 10, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Perda de objeto. Recurso não conhecido.